Tribunal: STF
Processo: HC 200692
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, impetrado em favor de Rogerio Alves Correa, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo no AREsp 1671554 e deu “parcial provimento, a fim de reduzir em parte a pena-base aplicada ao acusado e, por conseguinte, tornar a sua reprimenda definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1.049 dias-multa”.
    O impetrante afirma que deve ser reconhecida a ilegalidade do regime inicial fechado para cumprimento de pena imposto a um sentenciado primário, de bons antecedentes, com a pena base fixada em 4 anos e 6 meses.
    Requer, portanto, a fixação de regime inicial menos gravoso.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do AREsp 1671554. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que a autoridade coatora considerou que “a Corte de origem justificou a manutenção do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na existência de circunstância judicial desfavorável – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada” (doc. 4). 
    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Conforme o entendimento da Corte, uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16).
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente